Tribunal: TJDFT
Processo: 0733563-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733563-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GLAUCIA ELIDA ARAUJO BATISTA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por GLÁUCIA ELIDA ARAÚJO BATISTA E OUTRO contra acórdão (ID 32390662), proferido em agravo de instrumento que negou provimento ao recurso a fim de que para o cálculo do débito principal e dos honorários advocatícios fosse adotado quanto à correção monetária o índice previsto na sentença exequenda (TR). De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se o DISTRITO FEDERAL, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 17 de fevereiro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator